Tribunal: TJES
Processo: 5013113-64.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. ESBULHO POSSESSÓRIO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. DISTINÇÃO ENTRE POSSE INJUSTA E TERMO INICIAL DA MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a reintegração de posse fundada em contrato de comodato celebrado em 30/12/2020, com vigência até 30/12/2021, não renovado, reconhecendo a configuração do esbulho possessório diante da permanência da comodatária no imóvel após o término do prazo contratual, mesmo após notificações extrajudiciais encaminhadas em 27/10/2023 e 06/04/2024, e fixando o termo inicial da mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o esbulho possessório e, simultaneamente, fixar o termo inicial da mora a partir da citação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida quanto à configuração do esbulho e à presença do interesse processual na ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão examina de forma coerente e sistemática os elementos fático-probatórios, reconhecendo que a posse se torna injusta após o término do contrato de comodato sem renovação e diante da ciência inequívoca da comodatária acerca da oposição dos proprietários, comprovada por notificações extrajudiciais.

O julgado analisa expressamente os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior, a perda da posse em razão do esbulho e a data de sua ocorrência.

A decisão estabelece distinção juridicamente adequada entre o momento da configuração do esbulho possessório e o termo inicial da responsabilidade patrimonial pela ocupação indevida do imóvel.

A fixação do termo inicial da mora a partir da citação constitui interpretação razoável e proporcional, alinhada à orientação jurisprudencial, sem afastar o reconhecimento do esbulho.

O acórdão afasta expressamente a alegação de ausência de interesse processual, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da reintegração de posse.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já apreciada, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A permanência do comodatário no imóvel após o término do contrato, aliada à ciência inequívoca da oposição do proprietário, configura esbulho possessório. 3. É juridicamente admissível distinguir o momento da caracterização da posse injusta do termo inicial da mora para fins indenizatórios. 4. A fixação da mora a partir da citação não afasta o reconhecimento do esbulho possessório. 5. O enfrentamento expresso das questões suscitadas no acórdão autoriza o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013113-64.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA SECCO DE FARIA

APELADO: JOSE ASSAD SALIBA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. ESBULHO POSSESSÓRIO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. DISTINÇÃO ENTRE POSSE INJUSTA E TERMO INICIAL DA MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a reintegração de posse fundada em contrato de comodato celebrado em 30/12/2020, com vigência até 30/12/2021, não renovado, reconhecendo a configuração do esbulho possessório diante da permanência da comodatária no imóvel após o término do prazo contratual, mesmo após notificações extrajudiciais encaminhadas em 27/10/2023 e 06/04/2024, e fixando o termo inicial da mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o esbulho possessório e, simultaneamente, fixar o termo inicial da mora a partir da citação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida quanto à configuração do esbulho e à presença do interesse processual na ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão afasta expressamente a alegação de ausência de interesse processual, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da reintegração de posse.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já apreciada, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A permanência do comodatário no imóvel após o término do contrato, aliada à ciência inequívoca da oposição do proprietário, configura esbulho possessório. 3. É juridicamente admissível distinguir o momento da caracterização da posse injusta do termo inicial da mora para fins indenizatórios. 4. A fixação da mora a partir da citação não afasta o reconhecimento do esbulho possessório. 5. O enfrentamento expresso das questões suscitadas no acórdão autoriza o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
LARISSA SECCO DE FARIA
contra o v. acórdão de evento ID. 17337577 , prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID.18227941), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto ao momento da configuração do esbulho possessório, uma vez que reconheceu que a mora da comodatária se consolidou apenas com a citação, mas simultaneamente concluiu pela existência de esbulho desde o ajuizamento da ação;
(II)
não houve enfrentamento acerca da existência de esbulho no momento da propositura da ação possessória, da adequação da via eleita e do interesse processual originário;
(III)
a mora superveniente não poderia convalidar eventual ausência de interesse processual existente quando do ajuizamento da ação;
(IV)
requer manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 560 e 561 do CPC, 582 do Código Civil e 1.210, §2º, do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão e contradição apontadas, com manifestação expressa acerca do momento da configuração do esbulho possessório, ou, subsidiariamente, que o Colegiado se manifeste explicitamente sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Poi
s
bem,
os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado examinou de forma ampla, coerente e sistematicamente articulada a configuração do esbulho possessório, tendo reconhecido que a pretensão autoral se fundamenta em contrato de comodato celebrado em 30/12/2020, com vigência até 30/12/2021, o qual não foi renovado, circunstância que tornou precária a permanência da comodatária no imóvel após o término do prazo contratual.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, os autores promoveram notificações extrajudiciais visando à restituição do imóvel, notadamente aquelas encaminhadas em
27/10/2023 e 06/04/2024
, evidenciando a inequívoca ciência da parte requerida quanto à oposição dos proprietários à continuidade da posse.

Diante desse contexto fático-probatório, o acórdão concluiu, de forma expressa, que:

“Encerrado o contrato de comodato, sem que as partes tenham firmado nova avença, e tendo a apelante permanecido na posse do imóvel mesmo após ciência inequívoca do desinteresse da autora em sua continuidade, resta configurado o esbulho possessório.”

Verifica-se, portanto, que o julgado enfrentou diretamente o momento da configuração do esbulho possessório, reconhecendo que a posse tornou-se injusta após o término do prazo contratual, aliado não restituição do bem após o prazo determinado no contrato de comodato, mesmo após as notificações dos proprietários.

Com efeito, a tutela possessória exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, dentre os quais a comprovação da posse anterior, da perda da posse em decorrência de esbulho e da data de sua ocorrência.

Tais elementos foram expressamente examinados pelo acórdão, que reconheceu a perda da posse pelos proprietários em razão da permanência injustificada da comodatária no imóvel após o término do contrato, circunstância suficiente à caracterização do esbulho.

Desse modo, não há nenhuma contradição lógica entre o reconhecimento do esbulho e a fixação do termo inicial da mora apenas a partir da citação.

Isso porque o acórdão estabeleceu distinção juridicamente adequada entre:

(I) o momento da configuração da posse injusta, apta a justificar a reintegração possessória;

(II) o termo inicial da responsabilidade patrimonial pela ocupação indevida do bem.

Com efeito, o julgado
adotou interpretação razoável e proporcional
ao considerar que, embora a posse tenha se tornado injusta após o término do comodato e a ciência inequívoca da oposição dos proprietários, a incidência de indenização pelo uso do imóvel deveria ser fixada apenas a partir da citação, em observância à orientação jurisprudencial consolidada.

Nesse ponto, o acórdão expressamente consignou:

“Agiu em acerto o juízo a quo ao considerar a mora a partir da citação da Apelante (ocorrida em 07/11/2024), adotando entendimento mais benéfico à parte, sem, contudo, afastar o direito dos autores à reintegração.”

Portanto, longe de apresentar contradição, a decisão revelou-se tecnicamente coerente ao distinguir a dimensão possessória da dimensão obrigacional da controvérsia, reconhecendo a ilicitude da permanência no imóvel após o término do contrato e, simultaneamente, fixando marco temporal mais favorável à embargante para fins de indenização, sem, contudo, ferir o direito dos embargados.

A alegação de ausência de interesse processual no momento do ajuizamento também foi afastada pelo acórdão ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, tendo sido expressamente consignado que:

“[...] mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado a quo pela reintegração da autora no imóvel objeto dos autos.”

Observa-se, assim, que o julgado analisou integralmente a configuração do esbulho no momento do ajuizamento, reconhecendo que a posse se tornou ilícita após o término do prazo contratual, especialmente diante da ciência inequívoca da embargante acerca da oposição dos proprietários, conforme demonstrado pelas notificações juntadas aos autos.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A propósito, assim compreende o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LARISSA SECCO DE FARIA
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.